Tribunal: TJSP
Processo: 2233948-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Dívida de aluguel e encargos de locação. Decisão que rejeitou a impugnação à avaliação e fixou o valor do imóvel apurado. Alegação de erro na avaliação judicial do imóvel, pois não realizada vistoria interna no bem. Descabimento. Acesso ao imóvel que não foi franqueado ao auxiliar. Comunicação nos autos e posterior intimação das partes.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Dívida de aluguel e encargos de locação. Decisão que rejeitou a impugnação à avaliação e fixou o valor do imóvel apurado. Alegação de erro na avaliação judicial do imóvel, pois não realizada vistoria interna no bem. Descabimento. Acesso ao imóvel que não foi franqueado ao auxiliar. Comunicação nos autos e posterior intimação das partes. Agravante que permaneceu inerte. Determinação de avaliação mediante perícia indireta. Ausência de recurso. Preclusão. Perícia realizada em unidade do mesmo prédio, conforme normas técnicas da ABNT. Avaliação que considerou elementos técnicos e científicos para apuração do valor de mercado do imóvel. Devedora que não logrou êxito em apresentar elementos capazes de anular a avaliação ou alterar seu valor. Agravante que não pode alegar nulidade por ato que causou. Vedação ao comportamento contraditório. Decisão mantida. Agravo de Instrumento desprovido.